Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-11.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-11.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), PAVAN & PAVAN NOVAIS - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.615.286/0001-22 (EMBARGANTE), PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (EMBARGANTE), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), FELIPE AURELIO PAVAN NOVAIS - CPF: 438.284.558-08 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento, determinando a retomada de bens gravados com alienação fiduciária após exaurimento do stay period na recuperação judicial do Grupo Pavan. Os embargantes alegam fato novo consistente na realização da Assembleia Geral de Credores em 14/04/2026 e sua suspensão para continuidade em 16/06/2026, requerendo suspensão dos efeitos do acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente se a realização posterior da AGC configura fato novo capaz de alterar as premissas da decisão que reconheceu o exaurimento do stay period e autorizou a retomada de bens por credor extraconcursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado tratou expressamente da necessidade de deliberação assemblear prévia para prorrogação do stay period além de 360 dias, estabelecendo que tal condição era inexistente no caso concreto.

4. A mera suspensão dos trabalhos da AGC não constitui deliberação sobre prorrogação da blindagem, não alterando as premissas temporais que fundamentaram a decisão baseada no exaurimento do stay period em 23/01/2026.

5. O julgado manteve coerência lógica ao distinguir o reconhecimento genérico de essencialidade da análise individualizada exigida pela legislação, não havendo contradição interna entre fundamentação e dispositivo.

6. Os embargos revelam tentativa de rediscussão do mérito mediante alegação de vícios inexistentes, configurando mero inconformismo com resultado desfavorável, o que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A realização posterior de Assembleia Geral de Credores e sua suspensão não configuram fato novo apto a alterar acórdão fundamentado no exaurimento temporal do stay period. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, limitando-se às hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27/11/2019; STJ, CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAVAN & PAVAN NOVAIS - TRANSPORTES LTDA, PATRICIA APARECIDA PAVAN e FELIPE AURELIO PAVAN NOVAIS
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., determinando a retomada de bens gravados com alienação fiduciária após o exaurimento do stay period na recuperação judicial do grupo empresarial.

Os embargantes alegam a ocorrência de fato novo consistente na realização da Assembleia Geral de Credores em 14/04/2026 e sua posterior suspensão para continuidade em 16/06/2026, sustentando que tal circunstância alteraria as premissas do julgado e justificaria a suspensão dos efeitos do acórdão até a conclusão dos trabalhos assembleares.

Diante de tais fatos, requerem a suspensão dos efeitos do acórdão ou, subsidiariamente, que se obste a consolidação da propriedade dos bens até a realização da assembleia em continuidade.

O
Banco Volkswagen
apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos embargantes e demonstrando a inexistência dos vícios alegados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAVAN & PAVAN NOVAIS - TRANSPORTES LTDA, PATRICIA APARECIDA PAVAN e FELIPE AURELIO PAVAN NOVAIS
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., determinando a retomada de bens gravados com alienação fiduciária após o exaurimento do stay period na recuperação judicial do grupo empresarial.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos que comprometam a clareza, completude ou correção da decisão judicial. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento deste recurso.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao não considerar a realização da Assembleia Geral de Credores em 14/04/2026 e sua suspensão para continuidade em 16/06/2026, alegando que tal circunstância constituiria "
fato novo"
capaz de alterar as premissas da decisão.

Tal alegação
não
merece prosperar.

Isso porque o acórdão embargado tratou de forma expressa e fundamentada da questão relativa à necessidade de deliberação assemblear para prorrogação do stay period além do limite legal de 360 dias. Conforme consignado no julgado:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extensão do stay period além do limite anual exige, cumulativamente, a demonstração de que a devedora não concorreu para a demora processual e, fundamentalmente, a deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, condições inexistentes no caso concreto.”

O acórdão ainda estabeleceu que:
"não há fundamento legal ou jurisprudencial que autorize a manutenção da posse de bens essenciais à atividade empresarial após o término do período de blindagem, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores."
Esta fundamentação demonstra que a questão assemblear foi devidamente considerada e decidida pelo Colegiado.

A realização posterior da AGC e sua suspensão não configuram "fato novo" apto a alterar as premissas do julgado, uma vez que:
(i)
o acórdão fundamentou-se no exaurimento temporal do stay period, que se encerrou em 23/01/2026;
(ii)
a mera suspensão dos trabalhos assembleares não constitui deliberação sobre prorrogação da blindagem; e
(iii)
a decisão já havia considerado expressamente a ausência de deliberação assemblear como fundamento para o provimento do recurso.

Os embargantes alegam
contradição
na análise da essencialidade dos veículos objeto da alienação fiduciária, sustentando que o acórdão teria sido contraditório ao reconhecer a essencialidade dos bens e, simultaneamente, autorizar sua retomada.

Inexiste a contradição
alegada. O acórdão manteve perfeita coerência lógica ao estabelecer que
"o simples reconhecimento genérico de essencialidade dos veículos, baseado em presunção jurídica decorrente da natureza da atividade empresarial (transporte), sem análise individualizada e fundamentada de cada bem, não se mostra suficiente para perpetuar indefinidamente a retenção de bens de propriedade de terceiros, sob pena de esvaziamento completo das garantias reais e violação ao princípio da segurança jurídica."

A decisão estabeleceu distinção técnica entre o reconhecimento genérico de essencialidade (baseado em presunções) e a análise individualizada e fundamentada exigida pela legislação. Não há, portanto, proposições inconciliáveis no julgado, mas sim uma linha argumentativa coerente que diferencia os critérios para reconhecimento da essencialidade durante e após o período de blindagem legal.

Ainda, os embargantes alegam que o acórdão teria sido
omisso
ao não considerar adequadamente os efeitos temporais da blindagem processual e sua relação com a iminência da votação do plano de recuperação judicial.

Tal alegação não encontra respaldo no julgado. O acórdão tratou de forma detalhada e fundamentada da questão temporal, estabelecendo que
"a proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 aos bens de capital essenciais possui caráter temporário, limitando-se ao período de blindagem (stay period) previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei. Transcorrido o prazo máximo de 360 dias sem deliberação assemblear favorável à sua prorrogação, restabelece-se automaticamente o direito dos credores extraconcursais de retomar os bens de sua propriedade."

O julgado ainda consignou expressamente que
"encerrado o stay period sem deliberação assemblear autorizando sua extensão, cessa automaticamente essa competência, restabelecendo-se o direito dos credores extraconcursais de retomar os atos de satisfação de seus créditos, ainda que sobre bens reputados essenciais à recuperanda."

O acórdão embargado consignou expressamente o comportamento processual inadequado das recuperandas, que
"quedaram-se inertes, descumprindo o comando judicial que lhes estendera uma oportunidade de composição consensual dos débitos em atraso."
O julgado ainda estabeleceu que
"o comportamento desididioso e recalcitrante das devedoras configura nítida ofensa ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e evidencia ausência de real interesse na equalização amigável do passivo extraconcursal."

Esta fundamentação demonstra que o Colegiado considerou não apenas os aspectos jurídicos da controvérsia, mas também o comportamento das partes no processo, em consonância com os deveres processuais estabelecidos no Código de Processo Civil.

A análise dos embargos de declaração revela que os embargantes, em verdade, buscam rediscutir o mérito da decisão já proferida, utilizando como pretexto a alegação de vícios inexistentes. A estratégia processual adotada evidencia mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, tentando utilizar evento posterior (realização da AGC) para alterar decisão já decidida no âmbito desta instância recursal.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado com o qual a parte não concorda, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.

É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.”

(STJ -

EDcl

na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro S
É
RGIO KUKINA, Data de Julgamento:

27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SE
ÇÃ
O, Data de Publica
çã
o:

DJe

02/12/2019).

(grifo nosso)

Diante da análise empreendida, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Não há contradição interna, omissão ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Ante do exposto,

CONHEÇO

e

REJEITO

os

embargos de

declara
çã
o, mantendo integralmente

o ac
ó
rd
ã
o embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026